Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-21.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO A TEMPO E MODO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CONSEQUENTE CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DO BEM NA POSSE E PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO VERIFICADOS.
I. A demanda originária versa sobre busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento contratual.
II. A quitação de parcela contratual após o prazo concedido em notificação extrajudicial não descaracteriza o vencimento antecipado da integralidade do débito, o que propicia o deferimento judicial da busca e apreensão do bem (em medida liminar), nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69.
III. Além disso, a ausência de renegociação ou de adimplemento substancial da dívida pendente nos cinco dias seguintes ao deferimento da aludida medida liminar mantém inalterada a mora contratual, o que não viabiliza a restituição do veículo livre do ônus da propriedade fiduciária.
IV. No mais, o vencimento antecipado da dívida torna desnecessário o envio de outras notificações em relação a cada prestação mensal sucessivamente vencida.
V. Diante da regularidade da consolidação da posse e da propriedade do bem em nome do credor fiduciário (Código Civil, artigo 188, inciso I, parte final), não há que se falar em reparação por danos extrapatrimoniais.
VI. Apelação conhecida (rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça) e desprovida.